Tribunal: TJDFT
Processo: 0703176-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DESPESAS COM REPAROS NO IMÓVEL. LAUDO DE VISTORIA. ATO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVENCIMENTO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, §2o, CPC. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PROVIDO.
1- A cobrança pelas despesas com o reparo no imóvel locado exige a comprovação do seu estado no início e fim da locação. O laudo de vistoria produzido de forma unilateral, ou seja, sem a presença do inquilino, e desacompanhado de outros elementos de convencimento, não constitui prova idônea e suficiente para demonstrar os danos alegados.
2- Dentro do princípio da distribuição estática da prova, cabe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, incisos I, do CPC).
3- Considerando que não houve condenação, deve-se adotar o valor da causa como parâmetro para fixação dos honorários advocatícios, na forma do art. 85, §2o, do CPC.
4- APELÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PROVIDO.